Tribunal: TJMT
Processo: 1014281-71.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014281-71.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEBORA BLANCO CANAVARROS - CPF: 285.031.471-49 (EMBARGANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO CONSTANTE NO ACÓRDÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão.

2. Necessidade de realização de pericia técnica.

3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sanar o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Débora Blanco Canavarros
contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do ente público estatal para restabelecer o adicional de insalubridade em relação à apelada, em grau médio (20%).

A embargante alega a existência de contraditório no acórdão, pois o aresto assinalou que o laudo pericial apresentado pela parte autora é imparcial, se assim for, entende a embargante que a sentença do juízo de piso deve ser anulada e proceder com a realização de perícia judicial, para constatar o grau de insalubridade.

Nas contrarrazões o
Estado de Mato Grosso
requer o desprovimento dos embargos de declaração (id. 96572463).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Analisando o caderno processual, verifica-se que procede a pretensão da embargante
,
visto que

requer a reforma do julgado para anular a sentença de primeiro grau e determinar a realização de perícia judicial capaz de auferir o grau de insalubridade nível máximo a que faz jus.

Assim sendo, assiste razão a embargante, na medida em que, o acórdão deu provimento ao apelo interposto pelo ente público para restabelecer o adicional de insalubridade da parte apelada em grau médio, qual seja 20%. Contudo, o entendimento desta Câmara julgadora é pela realização da perícia judicial, em casos como este, em que o laudo pericial apresentado é unilateral.

Por conseguinte, nota-se que na exordial a autora protesta provar o alegado por todos os meios de prova, incluindo prova pericial. No entanto o juízo de piso julgou procedentes os pedidos de majoração do adicional de insalubridade com base no laudo unilateral apresentado pela requerente.

Dos autos se extrai que Débora Blanco Canavarros tomou posse no serviço público estadual em 1996, como psicóloga, profissional do SUS, atualmente lotada no Hospital Adauto Botelho e postulou
ação ordinária de cobrança
em face do Estado de Mato Grosso, que buscava a majoração do adicional de insalubridade, de 20 para 40% sobre o subsídio.

O juízo de piso julgou procedente o pedido da autora, nos seguintes termos:

(...) Isto posto, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial para determinar o Requerido que proceda à majoração do adicional de insalubridade da parte autora para o percentual de 40%, bem como para condenar ao pagamento da diferença do adicional de grau médio para grau máximo sobre o subsídio no período de Abril de 2014 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13º salário e férias, devidamente atualizado pelo INPC e juros de 0,5%, cálculos os quais serão realizados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inconformado o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, que o fato de um servidor exercer suas funções em hospital, por si só, não acarreta o reconhecimento de que há exposição habitual e sistemática a agentes patológicos ou situação capaz de levar à condenação do empregador ao pagamento do adicional de insalubridade. Além do mais, menciona o seguinte:

(...)
o pagamento do adicional de insalubridade exige, como condições sine qua non a habitualidade do trabalho em condições de insalubridade e a comprovação adequada do grau de exposição, que indicará a faixa de pagamento do benefício, sendo que nenhum dos dois pressupostos pode ser aferido de maneira presumida.(...)

Nesse sentido, verifica-se que não é cauteloso cotejar o grau de insalubridade de maneira presumida, necessário, portanto, proceder com a realização da perícia judicial para se obter as informações necessárias para a análise do caso concreto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
O adicional de insalubridade tem previsão constitucional e municipal, garantido ao servidor, quando por meio de laudo pericial, restar claro a exposição habitual com agentes nocivos à saúde
. (N.U 1010237-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021). Grifou-se

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
A perícia judicial é procedimento indispensável para a comprovação do efetivo grau de insalubridade e a sua não realização impossibilita a solução da lide
. (N.U 1002102-52.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021). Grifou-se

Desta forma, somente a realização de perícia técnica é capaz de trazer informação necessária para aferir o grau do adicional de insalubridade a qual a servidora faz jus.

Ante o exposto, com base no art. 1.022 do CPC, dou provimento aos embargos de declaração interpostos por Débora Blanco Canavarros, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a realização da perícia com o profissional especializado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021